Tribunal: TJSP
Processo: 0002586-69.2009.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. 1. ANULAÇÃO DO JULGADO ANTERIOR. Novo julgamento do incidente processual, ante a anulação do V. Acórdão que rejeitou os embargos de declaração. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art.

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. 1. ANULAÇÃO DO JULGADO ANTERIOR. Novo julgamento do incidente processual, ante a anulação do V. Acórdão que rejeitou os embargos de declaração. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Não existe qualquer determinação judicial no sentido de determinar a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel. Ao contrário, há expressa menção de que tal obrigação, embora legal, fica a critério do proprietário no momento oportuno. Assim, não se vislumbra a alegada reformatio in pejus, suscitada pelos embargantes. De outro lado, quanto à aplicação do art. 61-A do Código Florestal, novamente, o V. Acórdão expressamente reconheceu que inexiste qualquer prova nos autos do cumprimento das exigências legais, de modo que não há como reconhecer sua aplicabilidade no caso concreto. Inexistência de prova fática de que a área do imóvel estivesse consolidada antes do termo legal. No que tange ao art. 17 do Código Florestal, deve ser aplicado o seu §3o que impõe que é obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de Reserva Legal desmatada após 22 de julho de 2008. Cabia aos embargantes a comprovação de que o desmatamento ocorreu antes desta data, o que não aconteceu no caso concreto. Assim, não podem os embargantes explorar de qualquer forma a área destinada à Reserva Legal. Quanto à obrigação de recomposição, deve ser observado o prazo de 180 dias tal como fixado no julgado. Isso porque, embora previsto outro prazo no §2o do art. 66 do Código Florestal, inexistente qualquer prova que autorize afirmar tenham sido preenchidos os requisitos do caput. O ônus da prova da matéria fática referente ao cumprimento das exigências legais cabia aos embargantes, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, e não se desincumbiram disso. Embargos rejeitados